Tribunal: TJDFT
Processo: 0774765-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GERÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO - GECAMP. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento da requerente da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da servidora enquanto ela exercer sua atividade na lotação em que se encontra e, ainda, para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 4.020,44 (4 parcelas de R$ 1.005,11). Em suas razões recursais (ID 60276298), o recorrente sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992, e que as atividades da recorrida não estão abrangidas pelo benefício. Alega que a parte autora não comprovou que exerce integralmente sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, do CPC). Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60276299).

3. Na origem, a parte autora esclareceu ser enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com lotação atual na “Gerência Epidemiológica de Campo" - GECAMP - GECAMP/DIVEP/SVS/SES, desde 17/08/2023, como enfermeira, exercendo o cargo com jornada de 40 horas semanais.

4. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.

6. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."

8. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrida, que integra o quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora em atividades voltadas à atenção básica à saúde, fato que a própria administração confirma no documento de ID 60276293, pág. 6. Além disso, a descrição das atividades desenvolvidas encontram-se relacionadas com ações básicas de saúde, conforme o artigo 2o, da Portaria n° 2436/2017, do Ministério da Saúde, em vigilância em saúde, e visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população, prevenção e controle de doenças e agravos, conforme relatório de ID 60276293 p.6. Assim, a recorrida faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdão 1858067, 07714893620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Acórdão 1824103, 07619219320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. e Acórdão 1662661, 07333808420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Parte recorrente isenta de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.